Tribunal: STF
Processo: HC 191767
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marceu Araujo dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no |RHC nº 131.527/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a falta de indícios de autoria para justificar o decreto de prisão preventiva do paciente, que seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Anotam, ainda, a total ausência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Trazem os impetrantes o argumento de que 
    “inexiste qualquer risco a garantia da ordem pública, risco à instrução criminal ou mesmo aplicação da lei penal, sendo que sua prisão, além de afligir o paciente inocente, apenas agrava o já caótico sistema carcerário nacional, deixando ainda desamparado os familiares do paciente que são dependentes dos seus cuidados.”
    Os impetrantes destacam também a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao custodiado, vale dizer, primariedade, bons antecedentes e atividade laboral lícita.
    E prosseguem argumentado sobre o excesso de prazo da custódia, visto que o paciente estaria preso “desde o dia 09/06/2020, ou seja, há mais de 100 dias, sendo que sequer notificado para responder a acusação, sem qualquer previsão para o seu término.”
    Defendem, por fim, a aplicabilidade das medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A respeito da aventada falta de indícios de autoria, cumpre esclarecer que é inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. 
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 
    3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que os acusados, exercendo ameaça com emprego de arma de fogo, em tese, abordaram a vítima, enquanto esta caminhava em via pública para realizar depósitos, subtraíram sua mochila contendo os cheques do estabelecimento comercial para o qual ela trabalhava, e na sequencia fugiram em uma moto. 
    4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo processante, para que promova maior celeridade na condução do feito, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, considerando, ainda, os termos da Recomendação n. 62 do CNJ.” (edoc. 12)
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 
    “a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo a quo e mantida pelo Tribunal estadual, em razão da gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que os acusados, exercendo ameaça com emprego de arma de fogo, em tese, abordaram a vítima, enquanto ela caminhava em via pública para realizar depósitos, subtraíram sua mochila contendo os cheques do estabelecimento comercial para o qual ela trabalhava, e na sequencia fugiram em uma moto.” (edoc. 13)
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Destaco, ademais, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    No tocante ao alegado excesso de prazo da prisão do paciente, verifico que o tema não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância, na linha de precedentes. 
    De qualquer modo, o julgado emanado do STJ já recomendou ao Juízo processante maior celeridade na condução do processo-crime.
    Anoto, por fim, que a análise da aventada falta de indícios de autoria reclama o reexame de fatos e provas, inadmissível na via do habeas corpus. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tese defensiva de ausência de indícios de autoria a justificar a pronúncia do Paciente foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Ordem denegada.” (HC nº 130.961/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/16)
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente